Tribunal: STF
Processo: RE 1532583
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação dos arts. 49, I; 93, IX; e 97 da Constituição Federal (e-doc. 19). 



    Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado (e-doc. 9): 



    “DIREITO INTERNACIONAL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR . LEI 4.717/1965. EMPRESAS DO SETOR AUTOMOTIVO. AUTOPEÇAS. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE 40%. LEI 10.182/2001 E DECRETO 4.543/2002. ALÍQUOTAS DIVERSAS NO TRIGÉSIMO E TRIGÉSIMO PRIMEIRO PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO DE COMPLEMENTÇÃO ECONÔMICA N° 14. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E REPÚBLICA ARGENTINA. PROMULGAÇÃO PELOS DECRETOS 3.816/2001 E 4.510/2002. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO. ADI SRF N° 1/2006. COEXISTÊNCIA DE DOIS REGIMES DE TRIBUTAÇÃO. RECUSOS DESPROVIDOS.



    1. Caso em que o autor postula, nos termos do artigo 2º, alíneas a, c, d e e, e parágrafo único, alíneas a, c, d e e, da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965), a decretação de nulidade do Ato Declaratório Interpretativo - ADI SRF nº 1/2006, e dos atos e decisões dele decorrentes, que mantiveram a aplicação da Lei 10.182/2001, com redução de 40% do Imposto de Importação sobre a aquisição de autopeças pelas empresas do setor automotivo, habilitadas no SISCOMEX, independentemente do regime previsto no Trigésimo e Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, firmados entre Brasil e Argentina, e promulgados pelos Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002, que fixaram alíquotas diversas de importação para os produtos automotivos, inclusive autopeças, originários de terceiros países.



    2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte consolidou-se quanto à vigência e eficácia do Acordo de Complementação Econômica 14, de 20/12/1990, promulgado pelo Decreto 60, de 15/03/1991, e seus protocolos modificativos ou adicionais.



    3. Ainda que não se vincule a vigência e eficácia dos referidos acordos internacionais à aprovação prévia do Congresso Nacional, dada a sua natureza e fundamento original no Tratado de Montevidéu de 1980, é certo que o Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, promulgado pelo Decreto 6.500, de 02/07/2008, com vigência até 30/06/2014, considerou válidas o que denominou de ‘preferências transitórias’ (Artigo 4º - ’Os 'Produtos Automotivos' não originários das Partes serão tributados, ao ingressar no território de cada uma das Partes, com as alíquotas indicadas no Artigo 3º ou com as que resultem das exceções mencionadas neste Acordo e as preferências transitórias previstas nas legislações nacionais.’).



    4. Assim, se o próprio acordo internacional reconheceu exceções ao regime de importação nele previsto, ainda que temporariamente, conforme leis nacionais, não há como julgar inviável a coexistência de dois sistemas, com alíquotas diferentes do Imposto de Importação, conforme os importadores estivessem habilitados na forma da Lei 10.182/2001 ou dos Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002.



    5. Destaque ao parecer ministerial, pelo improvimento do recurso; ao acórdão do Tribunal de Contas da União, pelo arquivamento da representação da Secretaria de Macroavaliação Governamental - SEMAG; e ao Parecer PGFN/PG 318/2006, invocado na ADI 1/2006, evidenciando que não resultou de uma "penada" do Sr. Secretário da Receita Federal e sim de conclusão técnica do órgão jurídico da União, voltando-se assim para harmonizar o andamento destas solicitações no âmbito da Receita Federal do Brasil.



    6. Remessa oficial e apelação do autor desprovidas.”.



    Opostos embargos de declaração, todos foram rejeitados (e-doc. 100). 



    Em síntese, a parte recorrente alega inicialmente que o Tribunal a quo deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes suscitados nos embargos de declaração, configurando a negativa de prestação jurisdicional e a afronta ao art. 93, IX, da CF.



    No mérito, defende que os Decretos nºs 3.816/01 e 4.501/02 ingressaram efetivamente no ordenamento jurídico com força de lei ordinária, em face da impossibilidade da vigência simultânea das disposições da Lei nº 10.182/01 e dos Protocolos nºs 30 e 31.



    Nesse sentido, sustenta que o acórdão recorrido, ao não reconhecer a eficácia de tais disposições - ao entendimento de que tais atos dependiam de aprovação legislativa -, negou vigência ao art. 49, I, da CF/88.



    Assevera que 



    “(...) ao editar os aludidos decretos, o Poder Executivo não teve por objetivo "criar" um sistema tributário paraleloàquele previsto na LEI N° 10.182/01, como aventado no malsinado PARECERPGFN/PGIN° 318/2006 e acatado pelo acórdão recorrido, mas sim o de determinar a total observância dos protocolos adicionais neles mencionados, o que implicava desabilitar as disposições desse diploma legal, o que foi atalhado pelo comportamento da autoridade administrativa.”



    Em assim sendo, defende a tese de afronta ao art. 97 da CF, uma vez que 



    “(...) a "declaração branca" de inconstitucionalidade dos mencionados decretos, perpetrada no acórdão recorrido, deveria ter sido submetida à apreciação do Tribunal Pleno, nos exatos termos do artigo 97 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988”.



     Requer, assim, o provimento do presente recurso com a consequente procedência da ação popular, com a decretação da invalidade da redução do imposto de importação incidente sobre as autopeças importadas de países de fora do Mercosul, com a condenação dos réus aos ressarcimento dos cofres públicos pelas diferenças verificadas no recolhimento dos tributos incidentes, decorrentes da não aplicação dos Protocolos nºs 30 e 31, firmados entre Brasil e Argentina.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, trata-se de ação popular ajuizada com o objetivo de reparar suposto ato lesivo ao patrimônio público decorrente da redução do imposto de importação incidente sobre autopeças importadas de países de fora do Mercosul, com a condenação dos réus ao ressarcimento das diferenças apuradas no recolhimento dos tributos incidentes.



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação sob os seguintes fundamentos (e-doc. 9): 



    “Senhores Desembargadores, o autor postula, nos termos do artigo 2º, alíneas a, c, d e e, e parágrafo único, alíneas a, c, d e e, da Lei da Ação Popular (Lei 4.717/1965), a decretação de nulidade do Ato Declaratório Interpretativo - ADI SRF nº 1/2006, e dos atos e decisões dele decorrentes, que mantiveram a aplicação da Lei 10.182/2001, com redução de 40% do Imposto de Importação sobre aquisição de autopeças pelas empresas do setor automotivo, habilitadas no SISCOMEX, em detrimento dos acordos internacionais, promulgados pelos Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002, pleiteando condenação ‘de todos os beneficiários dos atos omissivos e do ilegal ato administrativo, no pagamento da indenização, à UNIÃO FEDERAL, correspondente ao IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, ao IPI, ao PIS e à COFINS que recolheram a menor, em face dos abusivos atos, acrescida dos consectários de estilo’ (f. 28).



    A Lei 10.182, de 12/02/2001, que resultou da conversão da MP 2.068-38/2001, assim estabeleceu em sua redação original:



    ‘Art. 5º Fica reduzido em quarenta por cento o imposto de importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos.



    Art. 6º A fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.’



    A redação do artigo 5º foi alterada, primeiramente, pela MP 497/2010 e, posteriormente, pela Lei 12.350/2010, que previu a extinção do redutor a partir de 1º de junho de 2011:



    ‘Art. 5º O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em: (Redação dada pela Medida Provisória nº 497, de 2010)



    I - quarenta por cento até 31 de julho de 2010; (Incluído pela Medida Provisória nº 497, de 2010)



    II - trinta por cento até 30 de outubro de 2010; (Incluído pela Medida Provisória nº 497, de 2010)



    III - vinte por cento até 30 de abril de 2011; e (Incluído pela Medida Provisória nº 497, de 2010)



    IV - zero por cento a partir de 1º de maio de 2011. (Incluído pela Medida Provisória nº 497, de 2010)



    Art. 5º O Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos fica reduzido em: (Redação dada pela Lei nº 12.350, de 2010)



    I - 40% (quarenta por cento) até 31 de agosto de 2010; (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)



    II - 30% (trinta por cento) até 30 de novembro de 2010; (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)



    III - 20% (vinte por cento) até 30 de maio de 2011; e (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)



    IV - 0% (zero por cento) a partir de 1º de junho de 2011. (Incluído pela Lei nº 12.350, de 2010)



    § 1º O disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:



    I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;



    II - ônibus;



    III - caminhões;



    IV - reboques e semi-reboques;



    V - chassis com motor;



    VI - carrocerias;



    VII - tratores rodoviários para semi-reboques;



    VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;



    IX - máquinas rodoviárias; e



    X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.



    § 2º O disposto nos arts. 17 e 18 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, e no Decreto-Lei no 666, de 2 de julho de 1969, não se aplica aos produtos importados nos termos deste artigo, objeto de declarações de importações registradas a partir de 7 de janeiro de 2000.’



    O Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543, de 26/12/2002, também previu a redução do Imposto de Importação:



    ‘Art. 136. É concedida a redução de quarenta por cento do imposto incidente sobre a importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos, destinados exclusivamente aos processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de (Lei nº 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, art. 5º e § 1º):



    I - veículos leves: automóveis e comerciais leves;



    II - ônibus;



    III - caminhões;



    IV - reboques e semi-reboques;



    V - chassis com motor;



    VI - carrocerias;



    VII - tratores rodoviários para semi-reboques;



    VIII - tratores agrícolas e colheitadeiras;



    IX - máquinas rodoviárias; e



    X - autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos, necessários à produção dos veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.’



    Os Decretos 3.816, de 10/05/2001, e 4.510, de 10/12/2002, do Poder Executivo, dispuseram sobre a execução do Trigésimo e do Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Argentina, de 29 de dezembro de 2000 e 11 de novembro de 2002, respectivamente, os quais fixaram alíquotas diversas de importação para os produtos automotivos, inclusive autopeças, originários de terceiros países (f. 34/49).



    Em primeiro lugar, destaque-se que o Acordo de Complementação Econômica é modalidade prevista no Tratado de Montevidéu de 1980, que criou a Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), firmado pelo Brasil em 12 de agosto de 1980 e aprovado pelo Decreto Legislativo 66, de 16 de novembro de 1981.



    (...)



    Reconhecida, pois, a eficácia dos acordos, cabe o exame do mérito do Ato Declaratório Interpretativo - ADI SRF nº 1, de 24/02/2006, que interpretou a Lei 10.182/2001, frente aos protocolos internacionais, nos seguintes termos (f. 51):



    ‘Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 1, de 24 de fevereiro de 2006 DOU de 1.03.2006 .



    Dispõe sobre a aplicação dos Decretos n º s. 3.816, de 15 de outubro de 2001, e 4.510, de 11 de dezembro de 2002 , e da Lei n º 10.182, de 12 de fevereiro de 2001.



    O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL , no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF n º 30, de 25 de fevereiro de 2005 , e tendo em vista o Parecer PGFN n º 318, de 21 de fevereiro de 2006, declara:



    Art. 1 º A aplicação dos Trigésimo e Trigésimo Primeiro Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, celebrado entre os Governos da República Federativa do Brasil e da República Argentina, de que tratam os Decretos n º 3.816, de 15 de outubro de 2001, e n º 4.510, de 11 de dezembro de 2002, relativamente às alíquotas do imposto de importação fixadas, alcança apenas as pessoas jurídicas habilitadas ao regime de importação por eles estabelecidos, e exclui a aplicação das normas estabelecidas na Lei n º 10.182, de 12 de fevereiro de 2001.



    Art. 2 º As pessoas jurídicas não habilitadas ao regime referido no art. 1 º sujeitam-se às normas estabelecidas nos art. 5 º e 6 º Lei n º 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, se habilitadas na forma por ela estabelecida, ou às normas gerais de importação em vigor à época dos fatos geradores.



    JORGE ANTONIO DEHER RACHID’



    O Parecer PGFN/PG 318/2006, elaborado pelo Procurador MANOEL FELIPE RÊGO BRANDÃO, adotou entendimento de que o Trigésimo e o Trigésimo Primeiro Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, de 2000 e 2002, incorporados ao ordenamento jurídico pelos Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002, não possuem força de lei ordinária, por não terem sido submetidos à aprovação legislativa, motivo pelo qual não revogaram a Lei 10.182/2001, aplicável aos importadores com habilitação específica no SISCOMEX, apenas criando, paralelamente, um novo e autônomo regime de importação, sujeito à opção e habilitação próprias:



    (...)



    Ainda que não se vincule a vigência e eficácia dos referidos acordos internacionais à aprovação prévia do Congresso Nacional, dada a sua natureza e fundamento original no Tratado de Montevidéu de 1980, é certo que o Trigésimo Oitavo Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, promulgado pelo Decreto 6.500, de 02/07/2008, com vigência até 30/06/2014, considerou válidas o que denominou de ‘preferências transitórias’ (Artigo 4º - "Os 'Produtos Automotivos' não originários das Partes serão tributados, ao ingressar no território de cada uma das Partes, com as alíquotas indicadas no Artigo 3º ou com as que resultem das exceções mencionadas neste Acordo e as preferências transitórias previstas nas legislações nacionais.") grifei.



    Assim, se o próprio acordo internacional reconheceu exceções ao regime de importação nele previsto, ainda que temporariamente, conforme leis nacionais, não há como julgar inviável a coexistência de dois sistemas, com alíquotas diferentes do Imposto de Importação, conforme os importadores estivessem habilitados na forma da Lei 10.182/2001 ou dos Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002.”



    Como se vê, a Corte de origem, com fundamento no Parecer da PGFN/PG 318/2006, consignou que o Trigésimo e o Trigésimo Primeiro Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica nº 14, de 2000 e 2002, incorporados pelo Decretos 3.816/2001 e 4.510/2002, não possuem força de lei ordinária pela ausência de submissão à aprovação legislativa, razão pela qual não teriam revogado a Lei nº 10.182/2001, concluindo pela existência de dois regimes autônomos de importação, sujeitos à opção e habilitação próprias.



    Nesse contexto, concluiu pela inexistência de sinais de imoralidade administrativa ou de lesividade ao patrimônio público por conta da renúncia fiscal decorrente dos benefícios aduaneiros concedidos pelos atos normativos em análise.



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que impede a abertura da via extraordinária.



    Por fim, inexiste a afronta ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de qualquer ato normativo, tampouco afastou a aplicabilidade dos aludidos decretos sob fundamentos constitucionais. Nesse sentido: ARE n° 895602/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15; AI nº 785.709/RS-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 25/6/10.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente